Tribunal: STF
Processo: RHC 246288
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 909.132/PR assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º". 



    2. Segundo o dispositivo federal em questão e a interpretação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (SL n. 1.698/RS) e pela Terceira Seção desta Corte (AgRg no HC n. 890.929/SE), em caso de condenações por dois ou mais crimes, em única sentença ou em processos distintos, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial 11.302/2022 de forma isolada aos crimes não impeditivos, tendo em vista que a exigência do cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de concurso de crimes e não nas hipóteses de soma ou unificação das penas.



    Argumenta-se que a decisão proferida pelo STF na SL 1.698/MC se limita a examinar de maneira precária os requisitos para concessão do indulto, “sem promover o controle de legalidade ou constitucionalidade do art. 11, do Decreto n° 11.302/2022”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 69):



    EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. TRÊS CONDENAÇÕES POR FURTO. DUAS CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A pendência de execução de pena por delito impeditivo do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impede sua concessão, independentemente de o crime impeditivo ser conexo com o não impeditivo, sentido em que apontam precedentes desta Suprema Corte. 2. Parecer pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    Como bem pontuado no parecer ministerial e no próprio acórdão recorrido, a negativa da benesse está em absoluta conformidade com o que decidido, à unanimidade, pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL 1698 MC-Ref (DJe 29.02.2024). 



    À oportunidade, compreendido pelo colegiado maior, até mesmo com o intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, que, uma vez realizada a unificação de penas, deve prevalecer a impossibilidade da concessão do benefício, quando - tal como na situação em exame -, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto Presidencial em referência.



    Ainda que a referida decisão tenha sido exarada em sede de cognição sumária e como medida de cautela, é a orientação estabelecida. No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 241.820, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2024; RHC 242.932, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024.



     



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente